Tribunal: TJBA
Processo: 0061747-07.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0061747-07.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

APELADO: DANIEL SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ADILSON PINHEIRO GOMES, JOSE MARCOS DE SOUZA CARVALHO

EMENTA

Apelação Cível. Ação monitória. Feito extinto pela declaração de
incidência
de prescrição intercorrente. Tratando-se de demanda iniciada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a análise da incidência do instituto da prescrição intercorrente perpassa necessariamente pelo entendimento delineado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 01 (REsp 1604412/SC), no qual foram firmadas as seguintes teses: "1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.". No caso em análise, verifica-se que o exequente foi intimado em 13/10/2010 para manifestar-se a respeito de pesquisa patrimonial que não localizou bens. Nesse momento, inici
ou
-se a contagem do prazo de 1 (um) ano, nos termos do precedente antes mencionado, haja vista que não foi definido prazo de suspensão
pelo juízo
. Tal prazo findou-se em 13/10/2011, quando então começou a correr o prazo prescricional que, sendo quinquenal (trata-se de dívida líquida consubstanciada em instrumento particular - art. 206, §5º, I, Código Civil), teve seu fim em 13/10/2016. O exequente, todavia, permaneceu silente, apenas aviando petição em 08/02/2017. Constata-se, assim, que se transcorreram mais de 6 (seis) anos de paralisação do feito por inércia do apelante. Há, nesse contexto, ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do quanto decidido pelo STJ no IAC nº 01, haja vista que o processo permaneceu sem movimentação por período superior ao prazo de prescrição do direito material por ausência de diligências por parte do exequente. Destaca-se, outrossim, que o recorrente foi devidamente intimado a manifestar-se sobre a possível incidência de tal instituto, o que de fato fez, conduta a afastar quaisquer alegações de violação ao contraditório ou ao princípio de vedação da decisão surpresa. Ademais, diferentemente do quanto argumentado pelo apelante, a declaração de prescrição intercorrente prescinde de intimação pessoal, que apenas é exigida pelo atual CPC para situações de abandono da causa, hipótese de extinção diversa da ora analisada. Por fim, não há como serem aplicadas as hipóteses de suspensão do prazo prescricional previstas nas Leis de nº 12.844/2013 e de nº 13.340/2016, haja vista que se referem a contratos relativos à concessão de crédito rural, e a avença ora executada na presente demanda possui natureza diversa ("Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente - 'Cheque Ouro'"). Conclui-se, portanto, que houve paralisação do feito em condições e por tempo o suficiente a caracterizar a prescrição intercorrente, tendo agido com acerto a sentença ao declará-la. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
0061747-07.1998.8.05.0001
, em que figura como apelante o
BANCO DO BRASIL S.A.
, e como apelados
DANIEL SANTOS
e
NEUSA REIS ANDRADE SANTOS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento à apelação,
nos termos do voto do Relator.